Tribunal: TJSP
Processo: 2021631-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoas físicas – Indeferimento – Cabimento - Existência nos autos de elementos informativos que contradizem a alegada hipossuficiência financeira dos agravantes – Manutenção da decisão recorrida - Recurso desprovido.